Tribunal: CARF
Processo: 10882.905655/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.905655/2011-11
ACÓRDÃO
3001-003.255 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASLO PRODUTOS DE CARNE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
DESPACHO
DECISÓRIO.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
REFORMA
DESNECESSÁRIA.
Uma vez que o despacho decisório, assim como a decisão recorrida, atende
ao pleito do recurso voluntário, não deve este Colegiado reformá-los.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel
(substituto integral), Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).
Ausente o conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, substituído pelo conselheiro Fabio Kirzner
Ejchel.

Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.255 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905655/2011-11
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) referente ao 3o Trimestre de 2002, no valor de R$ 28.141,97,
efetuado por meio do PER/Dcomp no 18575.85124.180507.1.1.01-7115 (fls. 257/326), ao qual
foram vinculadas duas declarações de compensação (Dcomp).
A Delegacia de origem emitiu Despacho Decisório (fl. 31) reconhecendo
integralmente o crédito pleiteado, mas deferiu parcialmente as compensações por considerar o
crédito insuficiente para compensar integralmente os débitos informados.
Por esse motivo, não homologou a compensação declarada na Dcomp no
38772.91808.190509.1.7.01-0504,
bem como informou que não há valor a ser
restituído/ressarcido para o PER/Dcomp no 18575.85124.180507.1.1.01-7115.
Cientificada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2/8)
alegando em síntese que a Dcomp no 38772.91808.190509.1.7.01-0504 não está vinculada ao
PER/Dcomp no 18575.85124.180507.1.1.01-7115, objeto deste processo, mas sim ao PER/Dcomp
no 37142.02985.280607.1.1.01-7710.
Ante o exposto, requereu o reconhecimento do crédito de IPI no valor de
R$28.141,97 e a convalidação da compensação realizada, extinguindo-se os débitos de Cofins
apurados em abril de 2007.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), em decisão não
ementada, julgou a manifestação improcedente, mantendo integralmente o Despacho Decisório
(fl. 31), em síntese sob os argumentos a seguir (fls. 329/333):
i)
o PER/Dcomp no 37142.02985.280607.1.1.01-7710 foi cancelado porque
estava em duplicidade com o julgado no atual processo, sendo este fato
objeto do Processo no 10882.722140/2011-79, o qual está sendo julgado em
conjunto com o presente;
ii)
a Dcomp no 38772.91808.190509.1.7.01-0504 continua vinculada ao
PER/Dcomp no 18575.85124.180507.1.1.01-7115, razão pela qual não
vislumbra a ocorrência de erro da fiscalização ao inadmitir a compensação
com a referida Dcomp, vez que já não existiam créditos que a suportassem,
sendo acertada a decisão contida no despacho decisório combatido.
Cientificada do julgamento em 11/02/2019, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 13/03/2019, alegando em síntese que:
i)
o PER/Dcomp 18575.85124.18507.1.1.01-7115 nunca esteve vinculado à
compensação declarada na Dcomp 38772.91808.190509.1.701-0504;
ii)
a referida Dcomp pleiteava a compensação dos créditos ressarcidos por
meio do PER/Dcomp 37142.02985.280607.1.1.01-7710, que foram apurados
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.255 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905655/2011-11
3
pela empresa GLENMARK DO BRAISL ALIMENTOS S.A, inscrita no CNPJ no
02.185.376/0001-43, a qual foi incorporada pela BRASLO PRODUTOS DE
CARNE LTDA. em 31/03/2004, a qual, posteriormente, foi por ela
incorporada; e
iii)
considerando que os créditos do PER/Dcomp 37142.02985.280607.1.1.01-
7710 foram apurados por empresa incorporada, não há que se falar em não
homologação da compensação pleiteada sob o argumento de que houve a
duplicidade dos créditos pleiteados pela recorrente.
Por fim, pede que seja intimada para a realização de sustentação oral.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
de forma que o conheço.
2. Mérito
Compensação homologada
Foram vinculadas ao pedido de ressarcimento em análise (PER/Dcomp no
18575.85124.180507.1.1.01-7115) duas declarações de compensação, como demonstra a segunda
tela do sistema SIEF à fl. 331:
1) a Dcomp no 37428.20686.180507.1.3.01-6504, transmitida em 18/05/2007,
retificada pela Dcomp no 37428.05588.200509.1.7.01-6202, em 20/05/2009; e
2) a Dcomp no 39527.98625.280607.1.3.01-4513, transmitida em 28/06/2007,
retificada pela Dcomp no 38772.91808.190509.1.7.01-0504, em 19/05/2009.
O despacho decisório (fl. 31) reconheceu integralmente o crédito pleiteado no
pedido de ressarcimento em análise no valor de R$ 28.141,97, indeferindo, unicamente, a Dcomp
no 38772.91808.190509.1.7.01-0504 (item no 2 acima).
Conclui-se, assim, que o despacho decisório homologou, no valor do crédito
reconhecido de R$ 28.141,97, a primeira compensação a ele vinculada, qual seja a Dcomp no
37428.05588.200509.1.7.01-6202, que retificou a Dcomp no 37428.20686.180507.1.3.01-6504
(item no 1 acima).
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.255 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905655/2011-11
4
Note-se que a mencionada compensação homologada pelo despacho decisório se
refere a débitos da Cofins de abril de 2007, no valor total de R$ 28.141,97, como se verifica do
documento acostado às fls. 136 e seguintes.
Na manifestação de inconformidade, a recorrente pediu a reforma do despacho
decisório para que fosse “reconhecido o crédito de IPI no valor de R$ 28.141,97, e, por
consequência, CONVALIDADA A COMPENSAÇÃO realizada, extinguindo-se os débitos de COFINS
apurados em abril de2007” (fls. 7/8).
Convergindo com o que foi homologado pelo despacho decisório, argumenta (fl. 6):
Nesse contexto, conforme restou demonstrado o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP
18575.85124.180507.1.1.01-7115 está vinculado à compensação declarada no
PER/DCOMP 37428.20686.180507.1.3.01-6504.
Portanto, na manifestação de inconformidade a recorrente pede exatamente o que
foi homologado pelo despacho decisório (fl. 31).
A DRJ, por sua vez, ao analisar a manifestação da recorrente, decidiu manter
“integralmente o Despacho Decisório” (fl. 333).
No recurso voluntário, a recorrente reitera que “o crédito informado na
PER/DCOMP 18575.85124.18507.1.1.01-7115 sempre esteve vinculado à compensação declarada
no PER/DCOMP 37428.20686.180507.1.3.01-6504” (fl. 345); e pede a reforma do acórdão
recorrido “diante do reconhecimento do crédito de IPI no valor de R$ 28.141,97, seja convalidada a
compensação realizada, extinguindo-se os débitos de COFINS apurados em abril de 2007” (fl. 346).
Ora, me parece muito claro que há uma redundância no pedido do recurso
voluntário, pois, conforme trechos acima transcritos, a recorrente requer a reforma do acórdão
recorrido para obter o que já foi concedido pelo despacho decisório (fl. 31), bem como pela DRJ
(fl. 333).
Já houve a homologação da compensação do crédito do IPI no valor de R$
28.141,97, objeto do PER/Dcomp no 18575.85124.180507.1.1.01-7115, com o débito de mesmo
valor objeto da Dcomp no 37428.20686.180507.1.3.01-6504 (retificada pela Dcomp no
37428.05588.200509.1.7.01-6202).
Portanto, s.m.j., o despacho decisório, bem como o acórdão recorrido, já atende ao
pleito da recorrente, razão pela qual não vejo razão para reformá-los.
Feitas essas considerações, voto por negar provimento ao recurso voluntário, no
sentido de manter integralmente o despacho decisório e o acórdão da DRJ.
3. Pedido de realização de sustentação oral
A recorrente pede para ser intimada para a realização de sustentação oral.
O recurso voluntário, todavia, não é meio apropriado para esse requerimento.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.255 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.905655/2011-11
5
A esse respeito, cumpre apenas registrar que os pedidos de sustentação oral devem
ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo
estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da Portaria MF no 1634, de 21 de
dezembro de 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido expedidas por seu
presidente (vide Portaria CARF no 8, de 04 de janeiro de 2024).
Conclusão
Por todo o exposto, voto negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 458
DF CARF MF
Original